Tribunal: STJ
Processo: 5018901-85.2023.8.21.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231576 - RS (2025/0309130-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WANDERSON ALESSANDRO BORGMANN
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS
RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
SÚMULA N. 284/STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES ILÍCITAS. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
2. A defesa sustenta a ilicitude da busca veicular realizada sem mandado judicial, sem
fundada suspeita e sem situação de flagrância previamente caracterizada, alegando que
todas as provas derivadas seriam ilícitas. Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade das
Súmulas n. 282 e 284/STF e postula a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se as buscas pessoal e veicular realizadas
(ii)
sem mandado judicial, fundada em suspeita e situação de flagrância, foi legítima;
(iii)
saber se houve violação ao
do Código Penal na exasperação da pena-base;
art. 59
saber se é aplicável a causa especial de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
considerando os elementos concretos que indicam a dedicação do
Lei n. 11.343/2006,
recorrente a atividades ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As buscas pessoal e veicular foram realizadas com justa causa, fundamentadas em
informações específicas sobre veículos suspeitos e corroborada por diligência policial,
caracterizando o exercício regular da atividade investigativa.
Documento eletrônico VDA53049744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cd2c7fe0-ce9e-47f8-a6ff-d22554739b5e

5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada no acórdão recorrido,
considerando a culpabilidade, as circunstâncias e a conduta social do recorrente. A
argumentação recursal foi genérica e não impugnou de forma específica os fundamentos
do acórdão, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
6. O afastamento da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
foi devidamente fundamentado em elementos concretos que indicam
Lei n. 11.343/2006
a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, como as circunstâncias da prisão em
flagrante, a atuação conjunta dos agentes, a função de batedor desempenhada pelo
recorrente, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e o transporte intermunicipal
dos entorpecentes.
7. A ausência de prequestionamento das matérias relativas à restituição do veículo
apreendido e à revogação da prisão preventiva impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular realizada com base em razões objetivas e concretas, e não
em mera desconfiança ou suposição, é legítima e caracteriza o exercício regular da
2.
atividade investigativa.
A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em
circunstâncias judiciais devidamente analisadas, sendo inadmissível recurso especial que
não impugne de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, conforme a
3.
Súmula n. 284 do STF.
É possível o afastamento da causa especial de redução de
pena prevista no § 4o do
da
quando comprovada a dedicação
art. 33
Lei n. 11.343/2006
4.
do agente a atividades criminosas, com base em elementos concretos.
A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o; Súmulas
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
282, 284 e 356 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cd2c7fe0-ce9e-47f8-a6ff-d22554739b5e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231576 - RS (2025/0309130-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WANDERSON ALESSANDRO BORGMANN
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS
RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
SÚMULA N. 284/STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES ILÍCITAS. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
2. A defesa sustenta a ilicitude da busca veicular realizada sem mandado judicial, sem
fundada suspeita e sem situação de flagrância previamente caracterizada, alegando que
todas as provas derivadas seriam ilícitas. Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade das
Súmulas n. 282 e 284/STF e postula a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se as buscas pessoal e veicular realizadas
(ii)
sem mandado judicial, fundada em suspeita e situação de flagrância, foi legítima;
(iii)
saber se houve violação ao
do Código Penal na exasperação da pena-base;
art. 59
saber se é aplicável a causa especial de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
considerando os elementos concretos que indicam a dedicação do
Lei n. 11.343/2006,
recorrente a atividades ilícitas.
Documento eletrônico VDA52683148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5beab17c-3b7a-4dc8-9a52-47997340b3e5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As buscas pessoal e veicular foram realizadas com justa causa, fundamentadas em
informações específicas sobre veículos suspeitos e corroborada por diligência policial,
caracterizando o exercício regular da atividade investigativa.
5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada no acórdão recorrido,
considerando a culpabilidade, as circunstâncias e a conduta social do recorrente. A
argumentação recursal foi genérica e não impugnou de forma específica os fundamentos
do acórdão, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
6. O afastamento da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
foi devidamente fundamentado em elementos concretos que indicam
Lei n. 11.343/2006
a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, como as circunstâncias da prisão em
flagrante, a atuação conjunta dos agentes, a função de batedor desempenhada pelo
recorrente, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e o transporte intermunicipal
dos entorpecentes.
7. A ausência de prequestionamento das matérias relativas à restituição do veículo
apreendido e à revogação da prisão preventiva impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular realizada com base em razões objetivas e concretas, e não
em mera desconfiança ou suposição, é legítima e caracteriza o exercício regular da
2.
atividade investigativa.
A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em
circunstâncias judiciais devidamente analisadas, sendo inadmissível recurso especial que
não impugne de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, conforme a
3.
Súmula n. 284 do STF.
É possível o afastamento da causa especial de redução de
pena prevista no § 4o do
da
quando comprovada a dedicação
art. 33
Lei n. 11.343/2006
4.
do agente a atividades criminosas, com base em elementos concretos.
A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o; Súmulas
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
282, 284 e 356 do STF.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52683148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5beab17c-3b7a-4dc8-9a52-47997340b3e5

Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de WANDERSON
ALESSANDRO BORGMANN contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que "a busca veicular foi
realizada sem mandado judicial, sem fundada suspeita e sem situação de flagrância
"
previamente caracterizada, o que torna ilícita a prova obtida e todas as dela derivadas
(fl. 518).
Alega, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 284/STF.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
No que tange às buscas pessoal e veicular, verifica-se, no caso em exame, a
existência de justa causa para a medida, demonstrada por informações específicas que
indicavam a passagem de dois veículos, um branco e um preto, se deslocando ao
Município de Santa Cruz do Sul/RS. Os motoristas, ao serem abordados pelos policiais,
fugiram do local. Tal denúncia foi minimamente corroborada pela diligência policial,
caracterizando o exercício regular da atividade investigativa, a justificar a busca realizada
pelos agentes de segurança.
Assim, a atuação da força de segurança se baseou em razões objetivas e
concretas, e não em mera desconfiança ou suposição, legitimando a realização das
medidas.
No tocante à alegada violação ao
do Código Penal, quanto à exasperação
art. 59
da pena-base, a tese recursal apresenta argumentação genérica e dissociada dos
fundamentos efetivamente adotados pelo acórdão recorrido, deixando de impugná-los de
forma específica e pontual. A parte recorrente não especifica qual circunstância judicial
teria sido indevidamente valorada, tampouco aponta, de forma precisa, qual trecho do
acórdão impugnado estaria em desacordo com o dispositivo legal invocado. O acórdão
Documento eletrônico VDA52683148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5beab17c-3b7a-4dc8-9a52-47997340b3e5

recorrido majorou a pena-base com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias e
na conduta social, todos devidamente analisados, mas o recurso limita-se a afirmar, de
forma genérica, que houve violação ao
do Código Penal, sem promover qualquer
art. 59
confronto analítico com os fundamentos lançados.
Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que a peça recursal não apresenta
fundamentação minimamente adequada, tampouco enfrenta de maneira específica os
motivos adotados pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no caso, o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
Quanto ao tráfico privilegiado, ao contrário do que alega a defesa, - de que foi
aplicada a Súm. 284/STF, - observa-se que o acórdão recorrido afastou, de forma
devidamente fundamentada, a aplicação da causa especial de redução da pena, com
base em elementos concretos que indicam a dedicação do recorrente a atividades
ilícitas. Tal conclusão foi amparada nas circunstâncias da prisão em flagrante, na
atuação conjunta dos agentes - o recorrente atuava na função de batedor -, na
expressiva quantidade de drogas apreendidas e no transporte intermunicipal dos
entorpecentes.
Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que admite o afastamento da minorante prevista no §
4o do
da Lei de Drogas quando comprovada a dedicação do agente a atividades
art. 33
criminosas.
Outrossim, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para
excluir a pretendida causa de diminuição de pena não foi exclusivamente a quantidade
de droga apreendida, mas também a sua associação a outros elementos que
evidenciavam a dedicação do agente ao tráfico de drogas, o que justifica a não aplicação
da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n.11.343/2006.
Por fim, quanto aos pedidos de restituição do veículo apreendido e revogação da
prisão preventiva, a defesa alega que "tais pedidos não constituíram matérias
autônomas, mas sim pleitos consequenciais e reflexos do acolhimento das teses
". Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
principais
expresso no que se refere às alegadas matérias, ao tempo em que não foram opostos
embargos de declaração pela parte insurgente, para fins de prequestionamento dos
dispositivos apresentados. Desta forma, a ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA52683148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5beab17c-3b7a-4dc8-9a52-47997340b3e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.576 / RS
Número Registro: 2025/0309130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50173368620238210026 50189018520238210026
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERSON ALESSANDRO BORGMANN
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ANDRE QUEIROZ BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDERSON ALESSANDRO BORGMANN
ADVOGADO : MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA53024455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 84729914-4cfc-4f80-aa1d-99cc9aeef00a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 84729914-4cfc-4f80-aa1d-99cc9aeef00a